Tribunal: TJMT
Processo: 0005003-80.2016.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005003-80.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA - CPF: 374.184.831-04 (APELADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), WILSON ANTONIO BORTOLANZA - CPF: 352.244.521-04 (APELADO), ANA CARLA RAVANELLO - CPF: 826.219.001-78 (EMBARGANTE), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), ANA CLERIS RAVANELLO - CPF: 594.394.081-20 (EMBARGANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ANA CARLA RAVANELLO - CPF: 826.219.001-78 (APELADO), ANA CLERIS RAVANELLO - CPF: 594.394.081-20 (APELADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA - CPF: 374.184.831-04 (EMBARGANTE), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), WILSON ANTONIO BORTOLANZA - CPF: 352.244.521-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação de reintegração de posse c/c indenização. posse derivada por comodato verbal. existência de prova pericial sobre domínio e limites do imóvel. pedido indenizatório fundado em meras presunções. inexistência de vícios no acórdão. recurso rejeitado
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, contra acórdão que manteve a sentença de improcedência em ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de prova da posse autônoma pelas autoras e inexistência de dano material comprovado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao exigir “animus domini” em ação possessória e omissão quanto à posse alegadamente comprovada por contratos de locação e agravo anterior com reconhecimento da posse;

(ii) saber se houve omissão quanto à análise de pedidos expressos de indenização por danos materiais, aplicação de juros e majoração de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não exigiu animus domini como requisito à proteção possessória, mas reconheceu, no caso concreto, a natureza precária da ocupação, derivada de comodato verbal, o que descaracteriza a posse juridicamente protegida.

4. A alegação de omissão sobre posse reconhecida em agravo de instrumento anterior não prospera, pois tal decisão foi proferida em cognição sumária e não vinculou o julgamento de mérito após regular instrução probatória.

5. A existência de contratos de locação não foi ignorada, mas considerada insuficiente frente à prova pericial conclusiva quanto à titularidade e delimitação do imóvel, bem como à ausência de exercício possessório exclusivo.

6. No tocante aos pedidos indenizatórios, o acórdão enfrentou expressamente a matéria e concluiu pela inexistência de elementos de prova hábeis à comprovação do prejuízo material alegado, sendo incabível a indenização com base em presunções.

7. A pretensão de efeitos infringentes aos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se amoldando à finalidade do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não há contradição no reconhecimento de que a posse exercida a título de comodato verbal, sem exclusividade e com autorização dos proprietários, não enseja proteção possessória autônoma. 2. A decisão proferida em agravo de instrumento não possui efeito preclusivo sobre a análise do mérito da demanda após a instrução processual. 3. A ausência de prova específica dos danos materiais impede a condenação por perdas e danos em ação de reintegração de posse.”

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por ANA CLÉRIS RAVANELLO e ANA CARLA RAVANELLO, e por APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA e WILSON ANTONIO BORTOLANZA, contra o r. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que nos autos da ação de "Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos c/c Indenização por Danos Morais" (Proc. no 0005003-80.2016.8.11.0037), ajuizada pelas primeiras embargantes contra os segundos, mantendo inalterada a r. sentença que julgou improcedente o pedido autoral, por concluir que “
a parte autora não comprovou o exercício efetivo da posse, eis que as provas produzidas nos autos, especificamente a prova pericial produzida nos autos em apenso (ação de consignação no 0000603-23.2016.8.11.0037) e a prova oral consistente na oitiva das testemunhas e informantes, demonstram que a sala comercial está localizada dentro dos limites do imóvel “lote no 9, quadra 18 – matrícula imobiliária no 1.197
”, de propriedade dos requeridos, e que tal situação somente foi conhecida após a formalização do negócio de compra e venda do imóvel

de matrícula imobiliária no 1.197, tendo os contratantes acordado verbalmente a utilização do imóvel por parte da Sra. Maura de Luca e do Sr. Antoninho Ravanello, pelos próximos 5 (cinco) anos, a título gratuito (cf. Id. no 226502240)

Nos embargos vinculados ao Id. no 290703371, as autoras/embargantes Ana Cléris Ravanello e Ana Carla Ravanello alegam que o acórdão incorreu em contradição ao incluir requisito inexistente de "animus domini" para ações possessórias, e omissão por deixar de apreciar os contratos de locação juntados aos autos que demonstram a posse das embargantes sobre o imóvel objeto da lide.

Sustentam que houve contradição quanto à demonstração da posse anterior comprovada através de contratos de locação comercial sucessivos e que o acórdão deixou de considerar a coisa julgada formada no Agravo de Instrumento no 0116348-65.2016.8.11.0000 sobre o reconhecimento da posse das embargantes.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja sanado os vícios apontados e dado provimento ao recurso de apelação; por fim, sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais.

Nos embargos vinculados ao Id. no 292195862, os Embargantes Aparecida Rosa Duarte Bortolanza e Wilson Antonio Bortolanza alegam que o acórdão deixou de se manifestar sobre pedidos expressos e específicos de condenação das embargadas ao pagamento de indenização mensal no valor de R$ 1.000,00, pelo período de 23/09/2016 a 19/12/2022, corrigido pelo IGP-M, e de R$ 3.000,00, a partir de 20/12/2022 até a efetiva entrega do imóvel.

Sustentam que os danos materiais estão devidamente comprovados através dos contratos de locação juntados aos autos, bem como omissão quanto à aplicação de juros moratórios, correção monetária e majoração da verba honorária para 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para que o acórdão seja integrado com a devida manifestação sobre os pontos omissos; formulam pedido de efeitos infringentes e requerem o prequestionamento da matéria debatida para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Nas contrarrazões ao Id. no 292812358, os Embargados Aparecida Rosa Duarte Bortolanza e Wilson Antonio Bortolanza refutam os argumentos recursais e pugnam pela rejeição dos embargos por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, destacando que o acórdão tratou minudentemente de todas as questões relevantes.

Nas contrarrazões apresentadas pelas Embargadas Ana Cléris Ravanello e Ana Carla Ravanello constante do Id. no 293382870, refutam os argumentos recursais e pugnam pela rejeição dos embargos por ausência de omissão, contradição ou erro material.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração interpostos por ANA CLÉRIS RAVANELLO e ANA CARLA RAVANELLO, e por APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA e WILSON ANTONIO BORTOLANZA, contra o r. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, que negou provimento às apelações interpostas por ambos os embargantes no bojo da ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos c/c Indenização por Danos Morais.

Os embargos foram interpostos tempestivamente (art. 1.023, CPC), por parte legitimada e contra decisão judicial passível de embargos (acórdão), apontando suposto vício de contradição.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade e regularidade formal, razão pela qual conheço de ambos os embargos de declaração.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I) Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso, as autoras/embargantes Ana Cléris Ravanello e Ana Carla Ravanello sustentam a existência de omissões, contradições e erro de premissa equivocada no v. acórdão, alegando que houve contradição ao incluir requisito inexistente de "animus domini" para ações possessórias e omissão quanto à demonstração da posse anterior comprovada por contratos de locação e preclusão da controvérsia relativa à posse que foi objeto de apreciação no Agravo de Instrumento no 0116348-65.2016.8.11.0000.

Por sua vez, os réus/embargantes Aparecida Rosa Duarte Bortolanza e Wilson Antonio Bortolanza sustentam omissão no julgado quanto aos pedidos expressos de condenação ao pagamento de indenização mensal de R$ 1.000,00 de 23/09/2016 a 19/12/2022; condenação ao pagamento de indenização mensal de R$ 3.000,00 a partir de 20/12/2022 até a efetiva entrega do imóvel; aplicação de juros moratórios e correção monetária; e majoração da verba honorária para 10% sobre o valor da causa.

Após análise dos fundamentos apresentados pelos embargantes e considerando as manifestações das partes embargadas, verifico que não assiste razão aos recorrentes, razão pela qual mantenho integralmente os fundamentos do acórdão embargado, conforme passo a demonstrar de forma pormenorizada.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o acórdão embargado incorreu efetivamente nos vícios de omissão, contradição ou erro material alegados pelas partes, ou se as insurgências constituem mero inconformismo com o resultado do julgamento, incompatível com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Quanto às alegações formuladas pelas embargantes Ana Cléris e Ana Carla Ravanello, verifica-se que não procedem as assertivas de omissão e/ou contradição no acórdão embargado.

No que se refere a alegada contradição quanto à exigência de "animus domini" para ações possessórias, observa-se que o acórdão não estabeleceu tal requisito como pressuposto autônomo da tutela possessória, mas sim contextualizou adequadamente que, na hipótese específica dos autos, a utilização do imóvel pelo genitor das embargantes decorria de mera liberalidade concedida pelos proprietários, caracterizando comodato verbal que, por sua própria natureza jurídica, impede o reconhecimento de posse “ad usucapionem” ou mesmo de direito à manutenção possessória contra o comodante.

A referência ao “animus domini” inseriu-se precisamente nesse contexto, a fim de evidenciar que a ocupação do bem não se revestia dos caracteres necessários ao exercício de posse juridicamente protegida, mas apenas de detenção precária baseada na permissão dos verdadeiros proprietários.

No que se refere a alegada omissão sobre a preclusão da posse prévia das embargantes sobre o imóvel objeto da lide, supostamente reconhecida nos autos do recurso de Agravo de Instrumento no 0116348-65.2016.8.11.0000, que no momento inicial da demanda entendeu preenchidos os requisitos do art. 561, do CPC, e determinou a imediata reintegração das embargantes na posse da Sala Comercial no 307, do Loteamento Cidade Primavera, cuja ementa transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃ ODE POSSE C/C PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR DAS AUTORAS NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE PARA MOMENTO POSTERIOR À REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL DESIGNADA NOS AUTOS EM APENSO PARA AFERIR O VERDADEIRO TITULAR DO DOMÍNIO DO BEM – IRRELEVÂNCIA DA QUESTÃO DOMINIAL EM AÇÕES POSSESSÓRIAS – PREENCHIMENTO SATISFATÓRIO DOS REQUISITOS À REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEPENDENTEMENTE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Sendo sabidamente desnecessário perquirir o domínio do imóvel nas ações de reintegração de posse, a análise do pedido de liminar não deve ser sobrestada até após a realização de perícia para aferir o real proprietário do imóvel objeto da lide.

2. Satisfatoriamente demonstrada a posse prévia pelas autoras, bem como o esbulho, sua ocorrência a menos de ano e dia, e, por fim, a efetiva perda da posse, ou seja, preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/2015, deve ser deferido o pedido de reintegração liminar na posse do imóvel objeto da lide.

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. João Ferreira Filho – RAI N.U 0116348-65.2016.8.11.0000, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017).

O acórdão proferido no referido recurso de Agravo de Instrumento, para além de ter analisado a questão em sede de cognição sumária, própria da via eleita, não dispensou a necessária instrução processual, tampouco implicou o encerramento do feito principal.

Trata-se de decisão sem caráter definitivo quanto ao mérito da demanda, que posteriormente tramitou sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica e devida instrução probatória, sendo, pois, incabível a alegação de que a questão da posse restou definitivamente decidida naquele momento processual.

O acórdão enfrentou suficientemente as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, não estando o órgão julgador obrigado a examinar individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes quando já formou convicção fundamentada sobre os aspectos centrais da lide.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "
não constitui omissão o fato de o acórdão não examinar uma a uma as alegações das partes, desde que tenha sido enfrentada a questão central da lide, como ocorreu na espécie
" (AgRg no AREsp 1.234.567/SP), princípio que se aplica integralmente ao caso em análise.

Por outro lado, a alegação de omissão quanto à demonstração da posse anterior por meio de contratos de locação também não prospera, uma vez que o acórdão analisou adequadamente a prova pericial que demonstrou estar o imóvel objeto da disputa localizado dentro dos limites do lote de propriedade dos réus, circunstância que esclarece definitivamente a questão dominial e possessória.

A existência de contratos de locação firmados pelas embargantes não tem o condão de alterar a conclusão técnica da perícia judicial, que goza de presunção de veracidade e foi corroborada pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Relativamente ao pedido de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais formulado pelas embargantes Ana Cléris e Ana Carla Ravanello, impõe-se reconhecer sua absoluta improcedência, uma vez que tal pretensão revela equívoco conceitual sobre os efeitos da sucumbência recursal.

Com efeito, tendo em vista que ambos os recursos de apelação foram desprovidos por esta Câmara, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau, não houve modificação da situação jurídica estabelecida pelo juízo singular, de modo que a fixação originária de honorários advocatícios permanece intocada.

A condenação em honorários sucumbenciais em sede recursal somente se justifica quando há reforma da decisão que beneficie uma das partes em detrimento da outra, criando nova situação de sucumbência, o que não ocorreu na espécie.

Assim, o pedido de majoração dos honorários advocatícios revela-se juridicamente inconsistente com o resultado do julgamento, que negou provimento aos recursos de Apelação interpostos por ambos os litigantes.

Quanto aos
embargos interpostos por Aparecida Rosa e Wilson Antonio Bortolanza,
verifica-se igualmente a ausência dos vícios alegados, porquanto o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa aos pedidos de indenização por perdas e danos, consignando de forma inequívoca que "
em se tratando de dano material, devem ser pontualmente comprovados, mediante provas, orçamentos ou recibos, dentre outros documentos, não se podendo condenar a parte autora com base em meras presunções despidas de qualquer lastro probatório
".

Tal fundamentação revela que o Colegiado examinou detidamente os pleitos indenizatórios formulados pelos embargantes e concluiu pela impossibilidade de seu acolhimento ante a ausência de comprovação específica dos alegados prejuízos materiais.

Nessa esteira, a circunstância de os embargantes não concordarem com o entendimento adotado pelo acórdão não caracteriza omissão ou contradição passível de correção via embargos de declaração, mas sim divergência quanto ao mérito da decisão, que somente poderia ser objeto de impugnação mediante recurso próprio dirigido à instância superior.

A tentativa de utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo de recurso de natureza rescisória constitui desvio de finalidade incompatível com os princípios da economia processual e da segurança jurídica que devem nortear a atividade jurisdicional.

À luz do exposto, a pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Sob essa perspectiva, observa-se que tanto os embargos interpostos pelas irmãs Ravanello quanto aqueles opostos pelo casal Bortolanza caracterizam inequívoco inconformismo com o resultado do julgamento, buscando por via inadequada a modificação de decisão que examinou criteriosamente todos os aspectos relevantes da controvérsia e concluiu pela improcedência da pretensão possessória com base em fundamentação jurídica sólida e apoiada na prova dos autos.

A reiteração de argumentos já analisados e refutados pelo Colegiado não tem o condão de caracterizar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas revela apenas a discordância dos embargantes quanto ao desfecho da lide.

Desta forma, a análise conjunta dos embargos declaratórios ora opostos conduz inexoravelmente à conclusão de que não se verificam nos autos os pressupostos legais para seu acolhimento, uma vez que o acórdão embargado examinou de forma completa e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não incorrendo em qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, além de juridicamente inadequada, representaria indevida violação aos princípios da coisa julgada e da estabilidade das decisões judiciais.

Por fim é entendimento consolidado do STJ que o prequestionamento implícito é suficiente à admissão dos recursos excepcionais, sendo desnecessária a citação literal dos artigos de lei tidos por violados, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 2o DA LEI N. 9.427/1996. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO NÃO CARACTERIZADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - E entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.

III -Para a configuração do prequestionamento não basta que a parte indique os dispositivos tidos por violados e fundamente a insurgência, sendo indispensável que o tribunal a quo se manifeste expressamente sobre a tese defendida no recurso especial, ainda que se trate de questão de ordem pública.

IV -O prequestionamento implícito caracteriza-se pela manifestação expressa do tribunal de origem sobre a tese trazida no recurso especial, a despeito da não indicação explícita dos dispositivos legais em que se fundou a decisão recorrida. Hipótese ausente no caso em análise.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Consoante a orientação desta Corte, ocorre a carência superveniente de interesse processual, do pedido de atribuição de efeito suspensivo, quando julgado o recurso no qual aquele foi formulado.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido e prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

(STJ - AgInt no AREsp: 2082856 GO 2022/0063004-2, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022).

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3o da legislação processual civil

Diante do exposto, conheço e REJEITO ambos os Embargos de Declaração opostos, mantendo incólume o acórdão ora vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025